Tribunal: TJPA
Processo: 0802124-48.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802124-48.2022.8.14.0013

APELANTE: LUCIANO MATA GONZALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
IMPROVIMENTO
.

AGENTE QUE, DELIBERADAMENTE,

ASSEDIOU A VÍTIMA, SEGURANDO SUA MÃO, TENTANDO ABRAÇÁ-LA, BEIJÁ-LA E ACARICIAR SEU CORPO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AGIU COM ESPECÍFICO INTUITO DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, RESTANDO CLARO DOS AUTOS A PRÁTICA DO DELITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA, POIS O SIMPLES TOQUE, AINDA QUE POR CIMA DA ROUPA, CARACTERIZA O DELITO.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL
PROVIMENTO
. O MAGISTRADO SINGULAR CONSIDEROU EM DESFAVOR DO APELANTE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, PORÉM, COMINOU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E, AO FINAL, CONVERTEU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AOS VETORES NEGATIVADOS, OS TENHO COMO NEUTROS, SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para considerar como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCIANO MATA GONZALES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia, ID 14261886,
o representante do Ministério Público narrou que no dia 09 de setembro do ano de 2022, por volta das 15:45hs, próximo ao corpo de bombeiros, no bairro de São Cristóvão, em Capanema, o ora apelante praticou ato libidinoso contra a vítima Karina Cristina Lisboa dos Santos, sem seu consentimento e para satisfazer lascívia própria.

Conforme os autos, a vítima estava trabalhando na rodovia BR 316, próximo ao corpo de bombeiros, quando foi abordada pelo ora apelante que, aparentando estar embriagado, segurou sua mão e tentou beijá-la à força, tendo a vítima conseguido se desvencilhar do beijo, porém, o apelante voltou a tentar abraçá-la e beijá-la, sendo impedido pelo genitor da vítima.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local encontrou o ora apelante jogado no chão e que estava sangrando em razão de ter sido agredido por populares.

Perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática delitiva.

Diante de tais fatos, o representante do Ministério Público apresentou denúncia onde pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 14261889, recebida a denúncia.

Em ID 14261896, resposta à acusação.

Em ID 14261921, Termo de audiência, mídia em ID 14261940/50.

Alegações Finais Ministeriais em ID 14261958.

Alegações Finais Defensiva em ID 14261962.

Sentença, proferida em ID 14261966, na qual o magistrado reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena final e definitiva cominada em 01 ano de reclusão, sendo substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas
razões recursais
, ID 14261980, a defesa requereu que seja reconhecida a atipicidade da conduta com absolvição do apelante e, subsidiariamente, a desclassificação com o reconhecimento da tentativa, bem como revisão da dosimetria.

Em sede de contrarrazões, ID 14261984, manifestou-se o representante do MP pelo total improvimento do apelo.

Nesta
Instância Superior
, ID 14725529, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCIANO MATA GONZALES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

Em um primeiro tópico o recurso objetiva a reforma da sentença penal condenatória, para absolvição do apelante, por atipicidade.

Não advém razão ao apelo.

A autoria do fato restou devidamente comprovada nos autos, tendo a vítima relatado em Juízo, ID 14261940, como se deu a ação do ora apelante que dela se aproximou, pegou sua mão e tentou abraça-la, dele conseguindo se desvencilhar, porém, em nova investida, ele tentou abraça-la e a beijar, só não alcançando seu intento em razão da intervenção de seu pai, que igualmente prestou depoimento em Juízo e afirmou que o ora apelante tentou passar a mão em sua filha, vítima, tendo o empurrado para a defender, sendo auxiliado por populares que estavam no local e que acabaram por agredi-lo, como se denota dos depoimentos constantes nos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Portanto, dos relatos testemunhais constantes nos autos, tem-se que o apelante efetivamente investiu sexualmente contra a vítima, forçando contato físico, tentando a beijar e agarrar, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, pois, por tudo que restou provado nos autos, efetivamente praticou a conduta prevista no art. 215-A do CPB, pois o simples ato de passar a mão no corpo da vítima, ainda que por cima de suas roupas, e mesmo que não tenha ocorrido manipulação dos órgãos sexuais ou contato genital, já configura o delito, uma vez que este se dá quando o agente
pratica contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Incabível a manutenção da decisão absolutória prolatada, face a evidente presença de provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, não restando outra alternativa a esta Relatora senão condenar o denunciado, William Pereira Mendes pela prática do delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 00063080520188140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022)

Ressalto que o fato de haver relato nos autos de que o apelante exalava odor de álcool, e de que teria ingerido bebida alcoólica, não pode, nem deve, ser considerado como excludente de ilicitude, assim como não pode o agente, em razão de tal conduta, ser avaliado como inimputável, ou semi-imputável, mormente por ter sido a embriaguez voluntária, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decretação de revelia do réu que, tendo ciência da data da audiência designada, optou por não comparecer e não apresentou motivo justificado. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, tais como o depoimento dos policiais responsáveis pela condução do réu. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
(
Acórdão 1392697
, 07001493320218070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022).

Portanto, para que seja o agente isento de pena é imprescindível que a embriaguez seja completa e proveniente de caso fortuito ou de força maior e que este, no momento da ação ou da omissão, não tenha capacidade de entendimento ou autodeterminação, o que não restou demonstrado nos autos.

No que concerne ao pedido de desclassificação da conduta para sua forma tentada, sob a alegação de que o apelante somente teria pegado na mão da vítima, tenho que este também não prospera, pois o relato da vítima, bem como da testemunha, ID 14261942, se mostram suficientes a comprovar a consumação do ato pelo ora apelante tendo em vista que ele além de segurar suas mãos forçou a aplicação de um beijo, o que demonstra que sua ação foi mais contundente do que o simples toque na mão, na medida em que efetivamente tocou no corpo da vítima na busca da consumação do beijo.

Ademais, o

delito de importunação sexual previsto no art. 215-A, do Código Penal, ocorre quando há a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou a de terceiros, como no caso dos autos, de modo que o crime se caracteriza quando presente o elemento subjetivo, ou seja, que a conduta do agente esteja animada da intenção lasciva, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos, em que o apelante buscava insistentemente o contato com a vítima com intuito de beijar, abraçar e acariciar seu corpo, só sendo interrompido pelo pai daquela ao perceber que o apelante insistia na conduta.

Vejamos como orienta a pacífica jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP. Assim, cabalmente comprovado o cometimento da conduta ilícita pelo acusado, imperiosa a condenação. Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos
. (TJ-MG - APR: 10433190218209001 Montes Claros, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021).

Assim, diante do depoimento firme e conciso prestado pela vítima e pela testemunha, a confirmar a conduta do apelante, impossível se promover sua absolvição, ou mesmo a desclassificação pretendia, pois patente a presença do dolo em seu agir, sendo a ação delituosa se dado com o intento de satisfazer lascívia própria, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

DA DOSIMETRIA

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria, com redução da pena ao mínimo legal, tenho que há que ser dado provimento ao apelo, mas apenas para excluir da sentença a negativação dos vetores culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, pois, apesar de ter o magistrado apresentado valoração negativa àqueles, cominou a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão, patamar no qual a condenação se tornou definitiva, sendo esta, ao final, substituída por restritivas de direitos.

Assim, não há como ser revisto o
quantum
da pena, mas tão somente a exclusão da negativação dos referidos vetores, que passarão a ser considerados como neutros, mantendo-se os demais dispositivos da sentença.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
deixando de considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, passando estas a serem tidas como neutras, mantendo, porém, o
quantum
da pena, já que cominada no mínimo legal,

conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/08/2023